Tribunal: TJMT
Processo: 0002250-46.2018.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002250-46.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CASSEMIRO CORREIA NETO - CPF: 855.563.279-04 (APELANTE), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), SAENGE - ENGENHARIA DE SANEAMENTO DE EDIFICACOES LTDA (APELADO), GENTIL DO CARMO LIMA - CPF: 007.660.751-84 (APELADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JJ AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 44.596.154/0001-63 (APELADO), HERMINIO SANCHES FILHO - CPF: 202.639.438-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO.
REQUISI
TOS DO ART. 561 PREENCHIDOS PELA APELADA
.
POSSE PRECÁRIA
DOS APELANTES
DECORRENTE DE RELAÇÃO TRABALHISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE
/APELANTE
. RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida em conjunto nas ações de Reintegração de Posse n. 0001093-09.2016.8.11.0049 e Embargos de Terceiro n. 0002250-46.2018.8.11.0049, que julgou extintos os embargos por ilegitimidade ativa e procedente o pedido de reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a ocorrência de cerceamento de defesa di
ante do julgamento antecipado; de
terminar a validade da digitalização dos autos e possível nulidade processual;
a
valiar a legitimidade de Gentil do Carmo Lima no polo passivo da ação possessória;
d
efinir a necessidade de conexão com a ação demarcatória n. 0000602-51.2006.8.11.0049; e examinar se houve comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes ou protelatórias (CPC, art. 370), sendo legítimo o julgamento antecipado quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento, como depoimentos e provas documentais.

A alegação de nulidade por falha na digitalização dos autos carece de demonstração de prejuízo concreto, não havendo indicação de documentos ausentes o
u essencialmente comprometidos.

Gentil do Carmo Lima admitiu exercer a posse da área anteriormente à cessão para o corréu, configurando-se como esbulhador
e interessado na lide
, razão pela qual permanece legítimo no polo passivo da demanda.

A ação de reintegração de posse possui natureza possessória, enquanto a ação demarcatória é
petitória, sendo distintas as causas de pedir e os pedidos. A mera identidade territorial não autoriza a conexão entre as demandas.

A posse anterior da autora (
Saenge
/JJ Agropecuária) restou demonstrada por testemunhos e documentos, enquanto a ocupação dos réus decorre de relação trabalhista não adimplida, não gerando posse
legítima. Configurado o esbulho e a posse anterior
a reintegração
é
devida conforme os requisitos do art. 561 do CPC.

Dada a natureza precária da posse exercida por Gentil do Carmo Lima, seu sucessor na detenção (José Cassemiro Correia Neto) não possui
legitimidade para oposição de Embargos de Terceiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não providos
.

Tese de julgamento
:

A posse exercida por ex-funcionário em razão de inadimplemento contratual é precária e não
obsta
a
proteção possessória ao
legítimo possuidor.

A ausência de prejuízo processual concreto impede o reconhecimento de nulidade por falha na digitalização dos autos.

A conexão entre ações possessórias e demarcatórias não se aplica quando há
diversidade de causa de pedir e pedidos, ainda que sobre a mesma área.

O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC a reintegração de posse é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelações contra sentença prolatada em conjunto nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0001093-09.2016.8.11.0049 e nos Embargos de Terceiro n. 0002250-46.2018.8.11.0049, que determinou a extinção dos Embargos de Terceiro por ilegitimidade ativa e deu procedência para Ação de Reintegração de Posse.

A sentença fundamentou-se na condição de Gentil do Carmo Lima, que
como funcionário da
Saenge
Engenharia de Saneamento e Edificações ltda.
,
substituída
processualmente por JJ Agropecuária,
teria ocupado a área
em razão de inadimplemento salarial, o que não configura direito possessório em seu favor.

Do recurso de Apelação na

Ação de Reintegração de Posse n. 0001093-09.2016.8.11.0049

O Apelante Gentil do Carmo alega
sua ilegitimidade passiva, haja vista que alienou a área objeto da lide antes da propositura da demanda
reintegratória
para José Cassemi
ro Neto.

Argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que o juízo teria reconhecido a necessidade de ampla produção probatória e na
sequência
julgou o feito antecipadamente.

Quanto ao mérito afirma que não existe comprovação de posse anterior pela
Saenge
e que não ho
uve a correta delimitação da área a ser reintegrada.

Argumenta que a
Saenge
pleiteia seu direito sobre a posse de 19.505,02 h
a
,

enquanto
o apelante somente exerce posse sobre 10.000
h
a
, restando uma
diferença de 9.505 h
a.

Defende a necessidade de conexão com a Ação demarcatória 0000602-51.2006.8.11.0049
, pois naquele feito a
Saenge
admite não ter conhecimento de suas divisas e que teria perdido a posse da "
área localizada ao sul da Fazenda Najá
"

Por fim, pleiteia pela assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões. (Id. 295032356)

Do recurso de Apelação nos Embargos de Terceiro n.
0002250-46.2018.8.11.0049

O apelante
José Cassemiro Correia Neto
narra que adquiriu a posse sobre uma área de 10.000 hectares de Gentil do Carmo Lima e que l
á exerce suas atividades.

A
firma, preliminarmente, a necessidade de anulação do julgamento para nova digitalização completa dos
autos
.

Diz que em petição
de
id. 71756290 noticiou ao juízo a
falt
a de algumas páginas do
processo e que a
ausência
de correção acarre
ta nulidade insanável.

Argui a ilegitimidade de Gentil para figurar no polo passi
vo da ação n. 0001093-09.2016.8.11.0049
,
posto que
a posse lhe foi transferida antes do ajuizamento da demanda.

Assevera que o feito não poderia ser julgado antecipadamente, pois não houve a devida instrução probatória e a sentença se baseou em decisões judiciais proferidas
em fase de cognição sumária
.

Aponta que a apelada
Saenge
não comprovou sua posse anterior e não delimitou a área a ser reintegrada n
os autos

001093-09.2016.8.11.0049.

Pleiteia a tramitação conjunta com a Ação Demarcatória n. 0000602-51.2006.8.11.0049.

Em suas contrarrazões o apelado Gentil do Carmo Lima ratifica as razões recursais do apelante e reafirma
seus argumentos apresentados na Apelação da Ação de Reintegração de Posse n. 0001093-09.2016.8.11.0049.

Sem contrarrazões de JJ. Agropecuária. (Id. 295057385)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

Da justiça gratuita

O apelante Gentil do Carmo Lima pede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, que defiro por ora, pois há indícios de hipossuficiência.

Da nulidade da digitalização

O apelante José Cassemiro
Correia Neto

alega que os autos físicos foram erroneamente digitalizados, eis que
est
ão

fora de ordem e com páginas faltantes.

Contudo, não comprovou qualquer prejuízo concreto que inviabilizasse o exercício pleno da defesa, o que é exigido para que se reconheça a nulidade proce
ssual.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA CESARIANA – ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO ABDÔMEN DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DE FORMA ILEGÍVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – VALOR – MANUTENÇÃO – DANO ESTÉTICO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não demonstra o prejuízo
processual em razão da digitalização de parte ilegível dos documentos, não há nulidade a ser declarada.

Em regra, a responsabilidade do médico é de meio ou de diligência, incumbindo-lhe empregar a melhor técnica possível no tratamento do paciente, zeloso e atento aos sintomas apresentados.

O esquecimento de corpo estranho no organismo de paciente, após atendimento médico de cesariana, configura negligência.

O valor da indenização a título de dano moral (R$50.000,00) foi fixado em observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

O dano estético corresponde a uma alteração morfológica permanente do indivíduo, como ocorre no presente caso, sendo que a indenização de R$15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantida, considerando as particularidades do caso concreto.

(N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
”

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAZ NULLITÉ SANS GRIEF - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO PELA PARTE AUTORA – ARTTIGO 373, INCISO I DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇAO INTEGRAL. Recurso conhecido,
porém
desprovido.

(1) – Na hipótese, em face da transformação do processo físico para digital, eventual deslize de não digitalização de todo o processo, caso existente, o que não é o caso, não induzem nulidade ou cerceamento de defesa, sobretudo porque, em relação aos depoimentos, estão inseridos em CD-AUDIO e os apelantes, nas razões recursais, apresentaram justamente o que mencionaram as testemunhas para pretensão de reforma da sentença guerreada. Não reside nulidade sem prejuízo demonstrado, égide da doutrina francesa do ‘
pas

nullité

sans

grief
.

(2) – Em se tratando de discordância das partes litigantes sobre contratos feitos por simulação de ambas as partes, não mais se aplicando, com a vigência do CC/2002, o que consagrava o artigo 104 do CC revogado onde as partes não poderiam alegar simulação entre si, para sair vencedor na demanda deste naipe, indispensável que o autor demonstre cabalmente o alegado vicio. As provas devem ser robustas e sem quaisquer dúvidas e a não demonstração, tratando-se de simples alegações divorciadas de todo contexto probatório encartado nos autos.

(3) – Em se tratando de contratos simulados entre os próprios litigantes (parte autora/parte ré) o ônus da prova, segundo a
regra do inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de quem alega. Não há como a parte ré impedir, modificar ou extinguir um direito inexistente, inaplicável o inciso II, do artigo 373 do CPC.
Actore
non probante
absolvitur
réus’.

(4) – Não comprovando o direito, meras situações contraditórias por excelência, correta a sentença que abraçando esta situação existente nos autos, julga improcedente a ação e condena os autores nos custos do processo e honorários advocatícios.

(N.U 0001162-95.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO E DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CAUSA PRÓPRIA PARA QUE OS OUTORGADOS VENDESSEM LIVREMENTE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS OUTORGANTES – IMÓVEL TRANSFERIDO PARA OS PRÓPRIOS OUTORGADOS – PROCURAÇÃO OUTORGA EM CAUSA PRÓPRIA – ART. 117, DO CC – VALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO FORA OUTORGADO SOB COAÇÃO PARA FORÇAR O PAGAMENTO DE DÍVIDA MUTUÁRIA DE AGIOTAGEM CONTRAÍDA PELOS OUTORGANTES JUNTO AOS OUTORGADOS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL SUPERAVA EXCESSIVAMENTE O
VALOR DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE NULILDADE POR DEFEITO NA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO – SEM PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 117, “caput”, do CC dispõe que, salvo “se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo”, ou seja, o negócio jurídico envolvendo bem pertencente ao mandante, celebrado pelo mandatário “consigo mesmo”, é anulável apenas se não houver, para o caso, permissão legal ou convencional, de modo que, havendo autorização do “representado” (mandante), reputa-se válido o negócio. 2. Formalizado o mandato em instrumento de procuração “em causa própria”, com individuação do bem, indicação do valor do preço e permissão para que o mandatário definisse as demais condições do negócio, a transferência do domínio para
do
bem para os próprios outorgados/mandatários não pode ser reputada inválida, já que, satisfeitas todas as demais exigências legais de validade, a procuração foi outorgada “em causa própria”. 3. Não tendo os apelantes se desincumbido do ônus probatório acerca da coação, erro, dolo, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, não há falar em anulação do negócio jurídico, devendo ser mantida a sentença de procedência do pedido de imissão
de posse. 4. Não é cabível aditamento à apelação cível, diante da preclusão consumativa.
5. Não há falar em nulidade da sentença por defeito na digitalização dos autos físicos, no caso em que os arquivos alegadamente defeituosos em nada influenciaram na solução do caso
.

(N.U 0003397-66.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023)
”

A parte limitou-se a alegar, genericamente, a ausência de documentos, sem indicar objetivamente quais seriam as peças faltantes ou em que medida a suposta omissão comprometeria sua tese ou o exercício do contraditório.

Percebe-se que o acervo
processual disponível contém todos os atos essenciais ao deslinde da controvérsia, como petições das partes, decisões interlocutórias, audiências, documentos comprobatórios e as manifestações do juízo.

Logo,
não há nulidade a ser reconhecida.

Do cerceamento de defesa

Ambos os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ter sido autorizada pelo juízo
prova pericial, além de outras formas de produção probatória
.

Nos termos do art. 370 do CPC,
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Assim, incumbe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, como destinatário final da prova, avaliando, com base no princípio do livre convencimento motivado, a necessidade de instrução para o deslinde da controvérsia.

No caso,
trata-se de ação possessória
,
inexistindo controvérsia
sobre a localização ou os limites da área objeto das lides
, o que torna a perícia no local irrelevante para o resultado processual.

Ademais, o
bserva-se que os autos foram devidamente instruídos com depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas, além de todas as provas documentais já anexadas aos feito
s, sendo legitimo o julgamento antecipado com base nesses
elementos.

Nesse segmento:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E RECONVENÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA (PRECLUSÃO PRO JUDICATO, CITRA PETITA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE) – PRELIMINAR REJEITADA – PERÍCIA NÃO REALIZADA - FUNDAMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM OS DE MÉRITO – APRECIAÇÃO CONJUNTA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA FUNAI - NÃO APRESENTAÇÃO
PELOS VENDEDORES - INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELOS COMPRADORES – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - CULPA CONCORRENTE – FRUIÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA NA FORMA CONVENCIONADA – BENFEITORIAS – POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – RESSARCIMENTO VEDADO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO IMEDIATO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DOS VENDEDORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS COMPRADORES NÃO PROVIDO.

O deferimento ou não de determinada prova está condicionado a critérios de conveniência e utilidade. Incumbe ao juiz decidir quais são necessárias à formação de seu convencimento e desconsiderar as requeridas e deferidas que não contribuem para a adequada elucidação da controvérsia.

[...]

(N.U 0002365-04.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2021,
Publicado
no DJE 24/07/2021)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO DE MURO ENTRE PROPRIEDADES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO ENVOLVENDO DELIMITAÇÃO DE IMÓVEIS LINDEIROS – DISCUSSÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Cerceamento de defesa não configurado. A produção de prova pericial é desnecessária quando o conjunto probatório constante dos autos já é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC, o livre convencimento motivado.

A pretensão do autor de comprovação via perícia envolve questão de limites de propriedades, matéria que não se insere no objeto da ação possessória, mas sim em ação demarcatória, conforme o art. 574 do CPC.

Para a reintegração de posse, exige-se a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Inexistindo prova robusta desses elementos, o pedido possessório não pode ser acolhido.

Ausente comprovação específica de exercício da posse sobre a área supostamente esbulhada, limitando-se o autor a questionar a demarcação de limites, o que não é cabível em ação possessória.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal,
conforme art. 85, §11, do
CPC.
(
N.U 0024991-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/02/2025,
Publicado
no DJE 16/02/2025)
”

Posto isso,
rejeito a preliminar.

Da tramitação conjunta com a Ação Demarcatória
n. 0000602-51.2006.8.11.0049

Quanto ao argumento de necessidade de tramitação conjunta com
o feito
n. 0000602-51.2006.8.11.0049, importa ressaltar que
os autos em análise
têm natureza possessória enquanto a ação demarcatória tem nat
ureza petitória.

Isto é,
en
quanto
em
uma se discute atos de posse
na outra importa o título e o domínio sobre o bem.

Desse modo, a
tramitação conjunta dos feitos seria indevida e comprometedora da coerência procedimental, dada a evidente diversidade de causas de pedir e dos pedidos, ainda que as ações tratem da mesma área
(art. 55,
caput
, do CPC)
.

A propósito:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊ
NCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO COM A OUTRA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, QUE JÁ FOI JULGADA E ESTÁ, INCLUSIVE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LITIGIO
COLETIVO NÃO VERIFICADO. AÇÃO
DE NATUREZA PETITÓRIA E NÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO POR ONDE A AÇÃO FOI INICIALMENTE PROPOSTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

O julgamento de uma das ações, que, inclusive, já está em fase de cumprimento de sentença afasta a alegada conexão.

Dispõe a Resolução nº 006/2014/TP que compete à Vara Agrária de Cuiabá: “Processar e julgar ações que envolvam conflitos
fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com e
les relacionados.
(N.U 1021760-68.2024.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)
”

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. ANTERIOR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA DEMARCATÓRIA QUE TEM POR OBJETO DIREITO DE PROPRIEDADE, ENQUANTO O FEITO REINTEGRATÓRIO SE REFERE À POSSE. TUTELAS DISTINTAS. CONEXÃO INEXISTENTE. ADEMAIS, SENTENÇA JÁ PROFERIDA NA AÇÃO POSSESSÓRIA. INCIDÊNCIA DO
ART .
55, § 1º, DO CPC/2015 E SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO ACOLHIDO. A ação de demarcação de terras particulares tem por causa de pedir o direito de propriedade, enquanto demanda de reintegração de posse não discute o domínio do bem, motivo pelo qual inexiste conexão entre tais demandas à reunião para julgamento conjunto, especialmente quando a
ação possessória já se encontra
julgada.(
TJ-SC - CC: 00000829520178240000 Concórdia 0000082-95 .2017.8.24.0000, Relator.: João Batista Góes
Ulysséa
, Data de Julgamento: 09/03/2017, Segunda Câmara de Direito Civil)
”

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. OBJETOS
DISTINTOS .
AUSÊNCIA DE DECISÃO CONFLITANTE. CONEXÃO. AUSÊNCIA. - A teor do disposto no
art
.
55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir - Inexiste conexão entre ações demarcatórias e possessórias por possuírem objetos
distintos.(
TJ-MG - Conflito de Competência: 21889516720248130000 1.0000.24 .218895-1/000, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/07/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)
”

Rejeito a preliminar.

Da legitimidade das partes

Quanto
à
suposta ilegitimidade de Gentil do Carmo
de Lima, vê-se que o próprio apelante confessa ter e
xercido posse sobre parte do imóvel
, sem conhecimento ou autorização do dono do bem,
antes de cedê-la a terceiro
, caracteriz
ando o
esbulho:

“Tinha gente de repente saiu todo mundo [...] vi
aqueles trem abandonado
, cachorro, porco
galinha. Tudo lá abandonado e eu fui lá cuidando dos bichos. [...]e eu passei para dentro e eu fui mexendo trabalhando, essa área aqui não tem dono eu vou cuidar.”

Percebe-se que mesmo com a venda da área existe o interesse de Gentil do Carmo Lima no caso,
dado que
o julgamento procedente da Ação de Reintegração de Posse lhe causaria prejuízos, por ser o responsável pela posse alienada.

A invasão
não deixa de existir a partir da venda da posse
,
apenas é
continuad
a
por terceiro
com a garantia do vendedor
,

o que
gera o direito do proprietário e real possuidor de buscar a reintegração contra ambos os
esbulhadores.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Recursos de Apelação
contra sentença que julgou procedente os pedidos d
a Ação de Reintegração de Posse
, sob o fundamento de que a posse exercida pelos apela
ntes
é
precária
e decorrente de relação trabalhista
.

Os apelantes sustentam que a
Saenge
, substituída por JJ Agropecuária, não comprovou sua posse anterior
, o que obstaria a reintegração de posse.

O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse,

o esbulho ou a
turbação
e a data da sua ocorrência, bem como

a perda da posse.

Constata-se nos autos que ficou demonstrada a ocorrência do esbulho
e a data dos fatos
pela própria confissão do apelante Gentil do Carmo Lima, que em sua contestação afirmou o seguinte:

"Na verdade,
o réu admite o fato de ter exercido a posse do imóvel objeto de litígio, mas contesta a extensão da área possuída, a forma como tal posse foi adquirida, a data em que esta posse passou a ser exercida e, principalmente, que a exercesse quando da propositura da presente ação [...]

Ademais, a posse sobre imóvel objeto do litígio foi obtida de forma mansa e pacífica por período que, somado ao dos que a ele antecederam na posse do imóvel perfaziam, já no ano de 2015, mais de 15 (quinze) anos. No ano de 2015 o réu cedeu a posse para terceiros, não mais residindo, trabalhando tampouco exercendo ato possessório de nenhuma natureza sobre a res in
iudicio
deducta."
(Id. 285364895 - Pág. 7)

Por sua vez, a posse anterior
da
Saenge

ficou comprovada p
or depoimento testemunhal
.

A testemunha
Fokko

Henrich

inqurida
ac
erca quando questionado sobre as
construções existentes na Fazenda Najá respondeu:

“As construções que têm lá são todas antigas, da época que Carlos administrava o
patrimônio da
Saenge
e são construções antigas, são da
Saenge
, são coisas de mais de 10 anos atras.
[...] Mudou a placa no início do ano, período da chuva para GBL ou GCL, só mudou os dizeres da placa, o resto continua a mesma coisa, a mesma porteira.
”

Guilherme
Dalla, ex-funcionário da
Saenge
,
ouvido por carta precatória,
apesar de nunca ter ido presencia
lmente no local tinha acesso à
s plantas do imóvel e quando indagado a acerca das características da propriedade afirmou
:

“
Tinha as divisas que dava para ver claramente e depois tinha foto
das construções que foram feitas na época também, de sede, agora eu não vou saber dizer quantas casas eu lembro das fotos de algumas casas. [...] Eu lembro mais da foto da sede, que era uma casa maior.
[...]
Tinha, tinha um caminhão Ford, um
a Toyota, um trator e uma moto.
”

O apelante Gentil do Carmo de Lima, ao responder a forma que
ficou sabendo da existência da área objeto da lide, indicou que quando entrou na área já existiam
edificações e estruturas para uso da terra. Confira-se:

“
Tinha gente de repente saiu todo mundo, um rapaz que
tava
lá,
chegou um outro mandado pela
S
aenge
, segundo eles lá era pistoleiro a muitos anos da
S
aenge
,
muitos serviços tinha
feito para
S
aenge
o
cara
que
tava

lá

ficou com medo e saiu, saiu de noite, jogando tudo
... no caminhão e o outro rapaz ficou tomando conta só que o rapaz já tinha um
problema
ano
P
ará, na justiça,
tava
fugitivo. A polícia civil de
S
anta
C
ruz conheceu ele e expediu
mandado
de prisão no juízo, foi e prendeu ele.
Ai a fazenda ficou só sem
ninguém
e eu do lado ali sempre ... vi
aqueles trem abandonado
, cachorro, porco galinha. Tudo
lá
abandonado e eu fui
lá
cuidando dos bichos, tomando conta inclusive tinha ficado duas ou
três
vacas do subtenente moreira com a
viúva
que veio e requereu, que o subtenente moreira morreu
.... e eu passei para dentro e eu fui mexendo trabalhando, essa área aqui não tem dono eu vou cuidar.

E isso rolou um ano, dois, três, quatro, cinco e na casa dos seis apareceu o José Neto. Tem uma documentação que eu dei a posse... qualquer um que chegasse lá e falasse assim eu tenho a documentação daqui eu quero acertar seus direitos, dou tanto nos seus direitos, eu ia sair, porque eu nunca vi um dono da
Saenge
lá. Nunca vi um gerente, um advogado, nunca vi nenhum representante da
Saenge
não conheço ninguém”

E continuou:

“Lá sempre teve trabalhador comigo, agora eu fazer um contrato eu assinar uma carteira, porque para assinar carteira precisa ser uma fazenda documentada ou uma empresa, como que você vai documentar uma empresa... segundo eu sei alguns documentos que ele tem é
deslocado 40km pela SEMA.
Eles abandonou
lá, nunca foi
ninuém
e eu entrei lá para trabalhar com o Geraldo em 2007, nunca vi um representante da
Saenge
, ou dono ou gerente,
única coisa que eu vi lá era peão passando fome que ia
la
na minha sede pedir comida. [...] Peão da
Saenge
.
”

Indagado
sobre como ficou sabendo que era da
Saenge
disse:

“Eu não fiquei sabendo, era o comentário, porque eu nunca vi um dono, nunca vi uma supervisão, eu nunca vi ninguém.
Na ver
dade, nunca teve. Procura o pró
p
r
io patrão que diz que é o dono, vê se ele sabe onde que é, nunca foi, ninguém sabe. Procura os funcionários da
Saenge
sabe onde é, ninguém sabe.”

Constata-se, que era de conhecimento público que a área pertencia a
Saenge
, que destinava caráter produtivo ao imóvel por meio de criação de gado.

Cumpre ressaltar que, embora
a sentença tenha se baseado
parcialmente
em decisão proferida em fase de cognição sumária, a instrução probatória posterior não permite chegar a uma conclusão
diferente.

Isso porque, o apelante Gentil do Carmo a
dmite
a relação trabalhista ainda na inicial do A
gravo de Instrumento 1012193-57.2017.8.11.0000.

Veja-se:

"Deste modo, e à luz das alegações e documentos colacionados aos autos pelo próprio autor, é inarredável a conclusão de que a perda da posse pela autora-agravada deu-se não quando o autor teria, em tese, impedido a entrada no imóvel da pessoa identificada no e-mail de fls. 76 dos autos de origem, mas em momento muito anterior, há aproximadamente 7 (sete) anos atrás, quando a empresa demandada teria, em tese, deixado de remunerar e comandar a posse exercida pelo réu-agravante, momento a partir do qual este teria passado a exercer posse sobre o imóvel de forma autônoma e em seu próprio nome." (Id. 1304137 do AI 1012193-57.2017.8.11.0000)

E mais,
afirmou a existência da relação para a Polícia Federal e, na tentativa de se esquivar do declarado apontou:

“O problema é essa acusação, o que aconteceu é que a Polícia Federal ligou para mim, a polícia de toda maneira queria me ferrar, se eu abrisse a boca e falasse que sou dono eles iriam prender. Eu tive que me defender, eu falei que não sou dono, eu
to
aqui trabalhando e tal. Mas isso foi um modo de eu me defender de uma acusação contra minha pessoa que não existiu [...]”

Ainda, reconhece
u
a cobrança de valores da empresa
Saenge
a título de pagamento pelos cuidados que teve com a Fazenda no período que lá permaneceu:

“
Olha se ela tivesse chegado lá e apresentado para mim eu sou o proprietário daqui, com certeza tinha que ter
pago
[...] com certeza, se ela chegasse e falasse que é a dona daqui eu tenho os documentos
daqui, isso
eu esperei cinco anos e nunca chegou ninguém.”

De igual modo
as testemunhas
identificam
o apelante e seu trabalho
vinculado a
Saenge

no local
.

Guilherme Dalla,
explica que tinha a função de entrar em contato com os trabalhadores da fazenda para pagamento das contas e ajustes da
manutenção
na área
.
Declarou conhecer Gentil do Carmo Lima como funcionário da
Saenge
e como o encarregado da administração da
fazenda
, que
no ano de 2008 já
morava
lá

e que quando
a testemunha
saiu da empresa, em 2011, o Gentil permaneceu.

Questionado acerca das circunstâncias em que falava com gentil explicou:

“Ele me ligava e me passava o que tinha acontecido e o que precisava e eu pedia para ele me contar e ele sempre explicou depois me passava um relatório das coisas. Por exemplo, precisava de uma área nova, vai plantar de qual semente, deu problema na
moto, já fiz orçamento na
cidade e custa tanto, no posto de gasolina [...] sempre como funcionário da
Saenge
e ele sempre acatava as decisões, nunca tive problema quanto a isso.”

Fokko

Henrich
, preposto dos proprietários do imóvel vizinho confrontante ao sul quando inquerido acerca da relação entre a
Sa
enge
e Gentil do Carmo Lima
esclareceu o seguinte:

“Quando o seu Moreira foi assassinado em Confresa [...] Subtenente Moreira era a pessoa que cuidava da
Saenge
antes do senhor Gentil, ele foi assassinado na Confresa, o seu
Gentil já trabalhava na fazenda e acabou continuando lá. [...] Sim, todas as vezes que tratei com ele tive o entendimento de que ele era preposto, funcionário da fazenda.
”

E ainda,
quando
perguntado
acerca de um possível débito trabalhista disse:

“Ele disse que cuidava lá muito tempo e que tinha várias pendencias que ele fez vário serviços que não foram integralizados.”

Desse modo, a posse dos apela
nte
s
se traduz em
mera detenção do bem
, o que não obsta a reintegração de posse, considerando que os requisitos do art. 561 do CPC estão preenchidos.

N
esse segmento:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não gera cerceamento de defesa a decisão que declara precluso o direito à produção de provas pericial e oral com fundamento na inércia da parte em efetuar o pagamento dos honorários do perito e nem apresenta o rol de testemunhas no prazo determinado pelo juízo” (AI 1017630-69.2023.8.11.0000)

Comprovados por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada a posse anterior, estão configurados os requisitos do art. 561 do CPC que impõe a procedência da Ação de Reintegração.

(N.U 1000546-82.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)
”

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS COMPROVADOS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a posse anterior dos
autores/apelados, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, com base no art. 561 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os apelados detinham a posse anterior e se a sua perda decorreu unicamente de esbulho ou turbação, a justificar a proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita deve ser mantido diante de documentos que demonstram a hipossuficiência econômica dos apelados, em conformidade com o art. 98 do CPC.

A posse é caracterizada pelo exercício, pleno ou não, de poderes inerentes à propriedade, conforme o art. 1.196 do Código Civil, e não depende da titularidade do domínio registrado, cabendo proteção ao possuidor legítimo nos casos de turbação ou esbulho.

A prova testemunhal confirma que os apelados mantiveram posse direta, exclusiva e contínua do imóvel, realizando atos de uso, conservação e moradia, mesmo que em alguns períodos residissem em outros municípios, o que não afeta o caráter possessório.

Os documentos juntados, como faturas de energia em nome dos apelados, anteriores à venda pelo apelante, corroboram a existência da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Teses de julgamento:

A posse pode ser reconhecida independentemente da titularidade do domínio, bastando à demonstração do exercício de atos possessórios.

O esbulho ou a turbação configuram-se pela prática de atos que perturbam ou privam o possuidor da fruição do imóvel, justificando a tutela possessória prevista no art. 561 do CPC.

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando comprovada a insuficiência de recursos da parte, observando-se a presunção relativa de veracidade.

O ônus da prova da posse cabe ao autor da ação possessória, cabendo ao réu comprovar fato modificativo ou extintivo dessa posse.

(N.U 1000385-84.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)
”

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO. TURBAÇÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a posse mansa e pacífica da autora sobre imóvel em litígio e determinou a sua manutenção, diante da turbação praticada pelo réu. O apelante sustenta a inexistência do exercício possessório efetivo pela autora
e a ausência de comprovação de sua posse sobre a área em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora/apelada exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel; e (
ii
) estabelecer se houve esbulho ou turbação possessória por parte do réu/apelante, ensejando a proteção possessória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse configura-se pelo exercício, pleno ou não, dos poderes inerentes à propriedade, conforme disposto no art. 1.196 do Código Civil, sendo passível de tutela jurisdicional independentemente da titularidade do domínio.

A tutela possessória visa a restaurar a situação fática anterior à turbação ou esbulho, desde que demonstrada a posse prévia do autor, o ato ilícito que a contrariou e a inexistência de ato incompatível com a posse mansa e pacífica.

No caso concreto, a sentença recorrida corretamente reconheceu a posse da autora com base em farto conjunto probatório, incluindo contrato de compra e venda de 2010, documentos fiscais e administrativos demonstrando a vinculação da autora ao imóvel, além de depoimentos testemunhais confirmando a ocupação de longa data.

Restou comprovado que o réu praticou atos de turbação, como derrubada de árvores, depósito de aterro e construção de muro sobre
a área litigiosa, sem comprovar anterior exercício possessório sobre o bem.

O ônus da prova da alegada posse do réu/apelante não foi cumprido (art. 373, II, CPC), sendo insuficiente a matrícula apresentada, pois as imagens anexadas evidenciam a separação física entre os imóveis por muro antigo e área alagadiça ("varjão").

A posse não depende da existência de construção edificada, bastando a exteriorização dos poderes proprietários e conduta de dono, conforme evidenciado no caso.

As alegações do apelante são contraditórias ao admitir, em um momento, que a autora exerceu posse remota, e em outro, negar qualquer posse anterior, não se desincumbindo de demonstrar fato modificativo ou extintivo da posse da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse pode ser protegida independentemente da titularidade do domínio, bastando a demonstração do exercício de atos possessórios com aparência de dono.

O esbulho ou a turbação configuram-se pela prática de atos que perturbam ou privam o possuidor da fruição do imóvel, sendo irrelevante eventual alegação de melhor direito de propriedade na via possessória.

O ônus da prova da posse cabe ao autor da ação possessória, cabendo ao réu comprovar fato modificativo ou extintivo que afaste essa condição.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196; CPC,
arts
. 561 e 373, II.
(
N.U 1012105-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)
”

Como consequência da qualidade de detentor de Gentil do Carmo Li
ma, o adquirente de sua posse (José Cassemiro Correia Neto) não
tem
legitimidade ativa para oposição de Embargos de Terceiro e não existe direito a ser assegurado nesta ação, consoante consignado em sentença.

Pelo exposto,
nego provimento

aos Recursos de Apelação
, para ma
nter integralmente a sentença. Deixo de majorar os honorários advocatícios, vez que não fixados na instancia originária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025